Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu.
2. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
3. Recurso conhecido e desprovido.